Tribunal: TJMT
Processo: 0005629-28.2019.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005629-28.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON LENON PEREIRA DA SILVA - CPF: 702.093.981-32 (APELADO), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), Auto Posto Confresa (VÍTIMA), Atacado Rio Xingu (VÍTIMA), Supermecado Di Casa (VÍTIMA), JESSICA SILVA FERNANDES - CPF: 053.069.911-73 (VÍTIMA), ANDREIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.191.536-30 (VÍTIMA), AUTO POSTO CONFRESA (VÍTIMA), SUPERMERCADO DI CASA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005629-28.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEVERTON LENON PEREIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME MAIS GRAVOSO DESPROPORCIONAL – RÉU PRIMÁRIO – CONDUTA QUE NÃO REFOGE DAQUILO QUE ESTÁ PREVISTO NO PRECEITO PRIMÁRIO DO TIPO PENAL INFRINGIDO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE NÃO APONTAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO COM MAIOR RIGOR – REGIME SEMIABERTO INALTERADO – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADOS – BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A existência de circunstância judicial desfavorável pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em quantum inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção dos crimes”
(N.U 0047651-55.2019.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023).

A despeito da reprovabilidade da conduta do acusado, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido [roubo majorado], inexistindo particularidades que recomendem um tratamento com maior rigor, agravando o regime prisional imposto.

Mantido
o regime semiaberto e inexistindo a demonstração da necessidade da prisão preventiva (requisitos do art. 312 do CPP), notadamente pela falta de informações quanto à reiteração delitiva após a soltura do réu, não há falar em afastamento do benefício de recorrer em liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005629-28.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEVERTON LENON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte,
que condenou Weverton Lenon Pereira da Silva à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal).

Em suas razões, o Ministério Público requer a imposição de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da reprimenda, com o afastamento da negativa do direito de recorrer em liberdade.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005629-28.2019.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado
Weverton Lenon Pereira da Silva
a prática do crime de roubo majorado, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] FATO 1:

Consta do caderno investigativo que, no dia 11 de maio de 2019, por volta das 21h00, no estabelecimento comercial Auto Posto Confresa, localizado na Rodovia MT 430, saída para São José do Xingu, Município de Confresa, termo desta Comarca, WEVERTON LENON PEREIRA DA SILVA, agindo em concurso com Thiago Araújo Silva, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 36,00 reais, pertencente à vítima Cristóvão Souza Piedade.

Conforme apurado, a vítima Cristóvão Souza Piedade estava trabalhando no Auto Posto Confresa, momento em que foi abordado por dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta Honda Titan 150 de cor preta. O garupa, que era de cor negra, anunciou o roubo, utilizando arma de fogo, sendo subtraído apenas a quantia de R$ 26,00 reais que estavam em posse da vítima, bem como a quantia de R$ 10,00 reais que se encontravam no caixa do Auto Posto Confresa.

Após a prática da conduta delituosa, os suspeitos empreenderam fuga.

A vítima Cristóvão Souza Piedade reconheceu Thiago Araújo da Silva como sendo a pessoa que estava portando a arma de fogo no momento do crime.

FATO 2:

Consta, ainda, que, na mesma data, por volta das 21h50, dentro da agência do Banco do Brasil, no Município de Confresa, termo desta Comarca, WEVERTON LENON PEREIRA DA SILVA, agindo em concurso, com Thiago Araújo Silva, tentou subtrair, com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 2.540,00, pertencente ao proprietário do mercado “Atacado Rio Xingu”.

Segundo restou demonstrado, o funcionário do estabelecimento, Welder Dias da Silva, foi abordado dentro da agência do Banco do Brasil, no momento em que realizava depósito da quantia acima mencionada. Entretanto, quando da abordagem, Welder já havia depositado a quantia de R$ 2.540,00, motivo pelo qual o denunciado e seu comparsa retiraram-se do local sem levar a quantia pretendida.

A vítima Welder Dias da Silva reconheceu Thiago Araújo da Silva como sendo a pessoa que tentou-lhe subtrair a quantia de R$ 2.540,00.

FATO 3:

Consta, também, que, no dia 27 de maio de 2019, por volta das 19h40, no estabelecimento comercial “Supermercado Dicasa”, localizado na Rua Gameleira, n. 88 Bairro Jardim do Édem, Município de Confresa, termo desta Comarca, WEVERTON LENON PEREIRA DA SILVA, agindo em concurso, com Thiago Araújo Silva, subtraíram, para si, com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de aproximadamente R$ 800,00 reais, pertencentes à vítima Sebastião Volnei de Carvalho, e 01 (um) aparelho celular, Galaxy J7, cor dourada, de propriedade da vítima Andréia da Silva Ferreira.

Segundo restou apurado, o comparsa do denunciado, subtraiu, com emprego de arma de fogo, valores dos caixas, e, na mesma oportunidade, o aparelho celular da funcionária do estabelecimento comercial, enquanto Weverton Lenon o aguardava em uma motocicleta do lado de fora do mercado.

A vítima Andréia da Silva reconheceu Thiago Araujo da Silva como sendo o autor do delito.

Interrogado em sede policial, o denunciado afirmou ter praticado o roubo no “Supermercado Dicasa” juntamente com Thiago Araujo da Silva.

Realizada quebra do sigilo telefônico do aparelho celular de Thiago, restou evidenciado que o denunciado, durante o horário de serviço, valendo-se da função de entregador, entre uma entrega e outra, passava na residência de Thiago, utilizava o capacete apreendido com esse e suas roupas, praticava a conduta delituosa, trocava novamente de roupa, e voltava normalmente às atividades de entrega de lanches, sem chamar atenção. Percebe-se, ainda, o planejamento de outro crime, que não chegou a ocorrer devido à prisão de Thiago.

Portanto, verifica-se que as ações criminosas perpetradas pelo denunciado foram realizadas de modo semelhante nos dois roubos consumados e no tentado, aliado ao relatório de investigação de fls. 125/142-IP, bem como os demais relatórios de investigação juntados aos autos, conclui-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em todos os crimes imputados”.

A pretensão ministerial reside na modificação do r
egime inicial de cumprimento de pena, pois, em seu entender, deveria ter sido imposto o fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável.

O juiz da causa, ao realizar a dosimetria da pena, fixou o regime inicial semiaberto nos seguintes termos:

“Com fulcro no princípio da individualização das penas, e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:

1- VÍTIMA SEBASTIÃO VOLNEI DE CARVALHO:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é tecnicamente primário, pois responde a outras ações penais em trâmite sem que tenha sentença com trânsito em julgado, conforme consulta realizada no sistema Apolo e ao site do TJMT (Súmula 444, do STJ). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas
. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que não se revela expressivo prejuízo a vítima. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e pagamento 15 (quinze) dias-multa, próximo do mínimo legal
.

Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, merecendo ser reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545, do STJ), razão pela qual reduzo a pena em 06 meses e 05 dias-multa, tornando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravante a serem reconhecidas
.

Na terceira fase, esclareço que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” No caso em apreço, há duas causas de aumento previstas no §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, ambos do art. 157, de modo que será, nesta fase, realizado o aumento da pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157, pois, utilizada a circunstância do inciso II do §2º (concurso de pessoas) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Assim sendo, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

2- VÍTIMA ANDRÉIA DA SILVA FERREIRA:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é tecnicamente primário, pois responde a outras ações penais em trâmite sem que tenha sentença com trânsito em julgado, conforme consulta realizada no sistema Apolo e ao site do TJMT (Súmula 444, do STJ). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas
. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que não se revela expressivo prejuízo a vítima. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e pagamento 15 (quinze) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, merecendo ser reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545, do STJ), razão pela qual reduzo a pena em 06 meses e 05 dias-multa, tornando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravante a serem reconhecidas
.

Na terceira fase, esclareço que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” No caso em apreço, há duas causas de aumento previstas no §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, ambos do art. 157, de modo que será, nesta fase, realizado o aumento da pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157, pois, utilizada a circunstância do inciso II do §2º (concurso de pessoas) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Assim sendo, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do reconhecimento do concurso formal próprio, emprega-se a pena de um dos crimes, aumentada em 1/6 (um sexto), tendo em vista o número de infrações (duas), para fixá-la, em definitivo, em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O regime prisional inicial deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal.

Considerando a pena aplicada e o regime empregado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, na medida em que inexistem os requisitos preventivos do artigo 312 do CPP, devendo, assim, ser expedido o respectivo alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não deva permanecer preso
”.

O apelo não comporta acolhimento.

É de sabença vulgar que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
pode
justificar a fixação do regime prisional fechado, mesmo que o agente seja primário e a privativa de liberdade seja fixada em
quantum
inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a depender do caso concreto.

No caso em tela, verifico que o réu não é reincidente em crime doloso e possui bons antecedentes criminais.

Por outro lado, a única circunstância judicial negativa foi valorada em razão do deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase.

Nesse contexto, a despeito da reprovabilidade da conduta do acusado, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido [roubo majorado], inexistindo particularidades que recomendem um tratamento com maior rigor, agravando o regime prisional imposto [semiaberto].

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO ADOTADA DE 1/8 SOBRE O MÍNIMO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE QUE REFERIDA FRAÇÃO SEJA DE 1/6 DO MÍNIMO LEGAL OU DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DA MÍNIMA E DA MÁXIMA – PRECEDENTES DO STJ – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA IMPOSTA INFERIOR A 8 ANOS – INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM O AGRAVAMENTO PARA O FECHADO – CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS – INVIABILIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA EFETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A existência de circunstância judicial desfavorável pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em quantum inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção dos crimes.

Diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima, inviável se torna a condenação à reparação por danos
(N.U 0047651-55.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Por fim, mantido o regime semiaberto e inexistindo a demonstração da necessidade da prisão preventiva (requisitos do art. 312 do CPP), notadamente pela falta de informações quanto à reiteração delitiva após a soltura do réu, não há falar em afastamento do benefício de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023